Tribunal: STF
Processo: ARE 1316313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSOR MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ ADICIONAL DE FÉRIAS DEVIDO PELA TOTALIDADE DO PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS (45 DIAS) ART. 53, h, DA LEI MUNICIPAL Nº 331/1997 INTERPRETAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º, XVII, CF DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E JUROS DE MORA LEI 9.494/97 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SENTENÇA ILÍQUIDA ART. 85, §4º, II, CPC FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
    1 O direito à percepção de férias é garantido pela Constituição Federal, consoante disposição do artigo 7º, inciso XVII.
    2 Da interpretação do art. 29, da Lei Municipal nº 528/2000 e do art. 53, alínea h, da Lei Municipal nº 331/1997, do Município de Santa Maria de Jetibá, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais.
    3 Correta, portanto, a sentença que condenou o Município na obrigação de pagar o adicional de férias (terço constitucional) sobre o período de férias correspondente a 45 (quarenta e cinco) dias, inclusive sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos antes do ajuizamento da ação.
    4 No que diz respeito a atualização monetária das verbas pretéritas a serem recebidas em razão da presente demanda, em se tratando de condenação de natureza não tributária imposta à Fazenda Pública, a correção monetária observará o IPCA-E e juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, até a vigência da lei federal nº 11.960/2009 (a vigência iniciou em 30.06.2009 com a publicação do texto normativo no Diário Oficial da União), a partir de quando devem ser aplicados, para a correção monetária o IPCA-E e para os juros de mora o índice de remuneração da poupança, em observância ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações procedidas pela Lei nº 11.960/2009.
    5 Considerando tratar-se de sentença condenatória, cujo montante não foi discriminado nos autos, dependendo, portanto, de posterior liquidação, tenho que assiste razão ao Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Maria de Jetibá, devendo ser aplicado no caso em comento o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do CPC.
    6 Remessa e recursos conhecidos. Apelo do Município de Santa Maria de Jetibá desprovido. Apelo do Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Maria de Jetibá provido. Sentença reformada em parte, por força da remessa necessária.
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas quanto aos juros moratórios.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, XVII e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente